Tribunal: TJBA
Processo: 8028676-30.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8028676-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Cíveis Reunidas RECLAMANTE: AIRLINE CLUB VIAGENS AEREAS LTDA e outros Advogado(s): JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. HIPÓTESES DO ARTIGO 988 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais. As agravantes sustentavam que o acórdão reclamado teria aceitado prova apresentada em contrarrazões recursais sem oportunizar o contraditório, contrariando jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a reclamação constitui via adequada para impugnar decisão de Turma Recursal que supostamente contraria precedentes não vinculantes do Tribunal de Justiça; e (ii) se a alegação de aceitação de prova em contrarrazões recursais, sem oportunizar o contraditório, no caso concreto, configura hipótese de cabimento da reclamação nos termos do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitui medida excepcionalíssima de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para revisão de questões de mérito. 4. O manejo da reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal, nos termos do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe decisão específica proferida no caso concreto envolvendo as mesmas partes, e não a mera existência de jurisprudência consolidada sobre determinado tema. 5. Os precedentes invocados pelas agravantes não derivam de súmula vinculante, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas ou controle concentrado de constitucionalidade, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais de cabimento da reclamação. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação não se destina a dirimir divergência jurisprudencial nem pode ser manejada como sucedâneo recursal, conforme precedentes da Corte Especial e das Seções Especializadas. 7. A alegação de error in judicando consistente na aceitação de prova em contrarrazões recursais constitui matéria meritória relacionada à correta aplicação das normas processuais ao caso concreto, cuja revisão deve ser buscada pelas vias recursais ordinárias. 8. A via da reclamação não se presta a uniformizar jurisprudência ou a compelir órgãos jurisdicionais inferiores a observarem precedentes persuasivos, sob pena de transformar este instrumento excepcional em recurso ordinário de fundamentação livre. IV. Dispositivo 9. Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A reclamação prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil constitui medida excepcionalíssima de fundamentação vinculada, não se prestando a garantir a observância de precedentes não vinculantes ou a dirimir divergência jurisprudencial. 2. A alegação de error in judicando na aceitação de prova em sede recursal constitui matéria meritória insuscetível de revisão pela via da reclamação, devendo ser impugnada pelos meios recursais ordinários". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, IV e VI; 330, III; 932, VIII; 988, I, II, III e IV; CF/1988, art. 22, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 36.689/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, DJe 25/06/2019; STJ, Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 06/03/2020; STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 42.019/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 18/03/2022; STJ, AgInt na Rcl 36.827/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 18/06/2019; STJ, AgInt na Rcl 31.875/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, DJe 19/12/2016; STJ, REsp 1.703.129/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 18/12/2017; STF, ADI 1105 MC, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 27/04/2001; STF, ADI 2212 MC, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 30/03/2001; STF, HC 125768, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, PUBLIC 29/09/2015; STJ, AgRg no RMS 9.395/BA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJ 14/12/1998. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.